Tribunal: TJMT
Processo: 1017345-65.2022.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017345-65.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEMAX PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 14.718.487/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GOBATO & CIA LTDA (EMBARGANTE), LEMAX PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 14.718.487/0001-57 (EMBARGANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (EMBARGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (EMBARGANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), GOBATO & CIA LTDA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DA GOBATO ACOLHIDO E EMBARGOS DA PAGSEGURO DESPROVIDO .

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO OBRIGATÓRIA. EMBARGOS DA GOBATO E CIA ACOLHIDOS. EMBARGOS DA PAGSEGURO REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Pagseguro Internet Ltda. e Gobato & Cia Ltda. contra acórdão proferido em apelação cível. Alegação de omissão quanto à distinção entre o caso concreto e a jurisprudência aplicada, bem como à fixação de honorários recursais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise dos fundamentos do recurso de apelação; e (ii) verificar a obrigatoriedade da fixação dos honorários advocatícios recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

A omissão alegada não se verifica, pois os fundamentos do acórdão embargado analisaram suficientemente a matéria, inexistindo obscuridade ou contradição.A fixação dos honorários advocatícios recursais é obrigatória quando há desprovimento do recurso, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para fixação dos honorários advocatícios recursais.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão na decisão que enfrenta suficientemente as questões postas. 2. A fixação dos honorários advocatícios recursais é obrigatória nos casos de desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.573.573, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 21.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se dos embargos de declaração opostos por Pagseguro Internet Ltda. e Gobato & cia Ltda., em face do v. acórdão no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Nas razões dos embargos a Pagseguro Internet Ltda. aponta a ocorrência de
omissões no acórdão
, argumentando que os fundamentos apresentados em sua apelação não foram devidamente apreciados, especialmente no que tange à regularidade da abertura da conta digital e à culpa da embargada na fraude praticada pela ex-funcionária.

Sustenta que o acórdão não realizou a distinção entre o caso concreto e a jurisprudência do STJ citada na decisão, e invoca a
Súmula nº 98 do STJ
, alegando que seus embargos possuem notório propósito de prequestionamento e que sua oposição não pode ser considerada protelatória. Em atenção ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, o embargante requer o saneamento das omissões apontadas, com a devida apreciação dos fundamentos expostos na apelação.

Por outro lado, Gobato & cia Ltda. aponta a ocorrência de
omissão
no julgado, argumentando que o acórdão deixou de fixar os
honorários advocatícios recursais
, conforme determina o
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
.
O embargante alega que a fixação dos honorários recursais é obrigatória, citando precedentes do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
que reforçam a necessidade de sua estipulação quando há desprovimento do recurso.

Pedem, assim, sejam sanados os vícios apontados.

A Pagseguro Internet Ltda. apresentou contrarrazões. (id. 269823778).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. Apesar da
Pagseguro Internet Ltda.
alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, razão não lhe assiste. Explico.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
” (negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“
§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que
Gobato e Cia Ltda ajuizou ação indenizatória em desfavor da Pagseguro Internet Ltda.
, aduzindo
que foi vítima de uma fraude cometida por uma ex-funcionária, Alaiany Rodrigues Portes. A fraude foi facilitada pela negligência do
Banco Digital
, que permitiu a abertura de uma conta bancária digital fantasma sem a devida autorização dos administradores da autora.

A autora alega que a fraude só foi possível devido à negligência do banco, que deve ser responsabilizado pelos danos material e moral sofridos.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida, ao pagamento de indenização por danos materiais, dos valores depositados/transferidos para a conta bancária nº 22856490-2, constantes nos extratos arquivados ao evento nº 155587249 e 155587250, desde a abertura da conta até o dia 19.02.2022, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, desde o efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC).

Inconformada, a apelante, recorre alegando, em suma,
que a sentença recorrida errou ao condená-la a restituir os valores transferidos para uma conta aberta em nome da autora. Alega que seguiu todos os procedimentos exigidos pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para a abertura da conta, incluindo a validação da identidade do titular por meio de documentos e selfie. Cita um recente julgado do STJ que afastou a responsabilidade da instituição financeira quando esta cumpre as normas do BACEN, mesmo que a conta seja usada indevidamente.

Além disso, destaca que a própria autora confessou que os danos foram causados por uma ex-funcionária que obteve seus dados pessoais e abriu a conta. Argumenta que a autora fragilizou seus dados, permitindo o desvio de valores. Cita a responsabilidade do titular da conta em manter suas informações de acesso seguras e a jurisprudência do STJ que reconhece a culpa in vigilando do administrador da empresa em casos semelhantes.

Em razão disso, requer que o recurso seja conhecido e provido, para
reformar integralmente a sentença, e julgando improcedente a ação. Subsidiariamente, argumenta que, ao menos, deveria ser reconhecida a culpa concorrente da autora.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso em tela,
ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, visto que é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Dessa forma, com a devida vênia, tenho que o condutor do feito agiu
com o costumeiro acerto na espécie, ao consignar,
verbis
:

“Inicialmente, impende acentuar, desde logo, que se configura absolutamente desnecessária a produção de prova testemunhal ou a realização de perícia técnica na hipótese ‘sub judice’, pois não se revelam imprescindíveis, para efeito de equacionamento/resolução do litígio. Logo, à luz destes balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Com efeito, como forma de efetivar-se a aplicação da teoria finalista/subjetiva, considera-se consumidor toda aquela pessoa natural ou jurídica que realiza a retirada de certo produto ou serviço do mercado econômico, ao adquiri-lo ou utilizá-lo, como destinatário final fático e econômico, colocando fim à cadeia de produção. A aquisição do produto ou serviço, para o efeito de aplicação das regras preconizadas no Código de Defesa do Consumidor, deve quebrar a continuidade da cadeia produtivo-econômica, com o objetivo de atender necessidade privada/pessoal [art. 2.º da Lei n.º 8.078/1990]. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do Código de Defesa do Consumidor o consumidor intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo de um novo bem ou serviço.

No tocante à aplicabilidade das normas consumeristas à pessoa jurídica, imperioso destacar que se consolidou o entendimento no STJ de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC [Precedente:
STJ
; AgInt-AREsp 728.797; Proc. 2015/0143562-6; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 22/05/2018; DJE 28/05/2018]. No caso sub judice, reputa-se que as normas consumeristas devam ser aplicadas, considerando a hipossuficiência técnica da pessoa jurídica, na medida em que requerida é quem possui acesso a todos os arquivos, sistemas e documentos necessários para o deslinde do feito, já que se trata de abertura de conta bancária virtual, mediante fraude.

Deveras, segundo a norma de regência, todo comportamento, comissivo ou omissivo, realizado por parte do fornecedor, que revela a existência de defeito na prestação do serviço, fruto da violação dos deveres de qualidade-segurança, de cuidado, de cooperação e de informação adequada/suficiente, e que se caracterize como fator determinante para dinamizar a ocorrência de dano ao consumidor, induz, de maneira automática, na obrigação do fornecedor de serviço promover a reparação civil, independentemente de investigação sobre a existência de culpa do agente que causou a lesão. De fato, o defeito/falha na prestação do serviço, que dá substrato jurídico à responsabilidade civil do fornecedor, traduz situação de responsabilidade civil objetiva, que parte do pressuposto da existência do ato lesivo, do dano e do nexo causal. Interpretação que resulta da exegese do conteúdo normativo do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990.

Pois bem. Compulsando os elementos cognitivos produzidos no processo, deflui-se pelos documentos arquivados aos eventos nº 99708735 e 99708703, respectivamente o Contrato Social datado de 18/07/2017 e alteração, ocorrida em 26/05/2022, que o sócio Leandro de Matos Gobato sempre deteve sozinho, o poder de representação da empresa.

Esquadrinhando o material cognitivo produzido no processo, máxime das cópias dos e-mails acostados aos eventos nº 99712493, 99712500 e 99708727, verifica-se que a requerida efetuou a abertura de uma segunda conta bancária em nome da empresa autora, mas por meio de solicitação da ex-funcionária Alaiane, a qual não detinha os poderes de representação da empresa, sequer por procuração. Inclusive, no e-mail nº 99712493, a ex-funcionária relata dificuldade no acesso e movimentação da nova conta bancária, aberta por ela e no e-mail de evento nº 99708727, a empresa se reporta à própria Alaiany, como titular/responsável pela conta bancária.

Ao examinar o acervo de informações amealhados no processo, consta-se pelos extratos trazidos pela requerida, que a conta bancária nº 14156954, com movimentação desde julho de 2017 (ID 106370696), era a conta original utilizada pela empresa autora, enquanto a conta nº 22856490-2, movimentada a partir de 19/08/2021 (ID’s 155587249 e 155587250), era a conta aberta mediante fraude pela ex-funcionária da empresa.

Consequentemente, diante desta perspectiva, levando-se por linha de estima a noção de ideias de que a responsabilidade de avaliar/verificar a existência da relação jurídica e a idoneidade e a regularidade da origem da obrigação jurídica desponta como risco inerente à atividade desenvolvida por parte da companhia requerida, conclui-se, por inferência racional, que a abertura de conta corrente em nome da autora, por pessoa que não possuía poderes de representação da empresa, que poderia ser verificado pelos documentos oficiais (Contrato Social, por exemplo), caracteriza, portanto, ato/postura ilegal e abusiva.

Este, inclusive, é o entendimento sumulado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça
:

Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Efetivamente, o fato é que, e isso não se pode sonegar, inexistem quaisquer vestígios externos que tenham o condão de assegurar, de modo concreto e objetivo, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, a regularidade dos serviços prestados/contratados, ônus que competia à requerida a teor do disposto no art. 373, inciso II do Código de Processo Civil/2015 e do art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, e do qual não se desincumbiu.

A "tela sistêmica" inserida na petição de evento nº 113000642, não comprova a legitimidade e regularidade da abertura da conta bancária em questão, realizada pela ex-funcionária da empresa requerente, Sra. Alaiany, no final do mês de agosto de 2021, conforme confessado por ela no inquérito policial (ID 99719730) e confirmado pelos e-mails supracitados, porquanto a aprovação do cadastro com selfie do titular e representante legal da empresa, ocorreu em 19/02/2022, logo em seguida ao momento em que a fraude foi descoberta pela autora.

Ressalte-se que, em tempos em que os contratos bancários podem ser realizados digitalmente ou virtualmente, as instituições financeiras possuem o dever de fomentar e viabilizar sistemas e condições de segurança e exigir maiores informações a fim de confirmar a legitimidade e a identidade do contratante/consumidor, o que poderia tranquilamente ter sido feito por meio da análise dos documentos oficiais, aliados à assinatura digital e foto do cliente, tal como fez a empresa requerida em momento posterior, quando, após descoberta a fraude, realizou tais procedimentos de segurança, confirmando a identidade do representante legal da empresa autora; porém, tardiamente.

Por via de consequência, nesse influxo de ideias, considero que se encontram presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de restituir/reparar os danos suportados [art. 186 do Código Civil e art. 14 da Lei n.º 8.078/1990].

Por decorrência lógica, no que concerne ao pedido de condenação por danos materiais, verifica-se que deva ser acolhido. Deveras, como forma de concretizar a aplicabilidade do princípio da reparação integral (‘restitutio in integrum’), conclui-se que os prejuízos/danos de natureza material, que produzam defasagem patrimonial, derivados da caracterização de prejuízo real no patrimônio (dano positivo/emergente) ou da privação de um lucro/ganho (lucro cessantes), devem ser, de maneira integral, ressarcidos à vítima, com o objetivo de recompor o patrimônio do ofendido [art. 402 do Código Civil e art. 6º, inc. VI do CDC].

Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, mormente dos documentos arquivados aos eventos nº 155587249/ 155587250, deflui-se que ocorreram incontáveis recebimentos na conta bancária aberta em nome da autora de maneira fraudulenta, portanto, deve ser ressarcida do referido montante, até a data em que o representante legal da requerida passou a ter acesso a conta bancária, por meio do cadastramento efetuado em 19/02/2022 (ID 113000642), cujo valor deverá ser apurado em cumprimento de sentença, por ser aferível por meros cálculos aritméticos.”
(id. 262395304
).
Entendo que a sentença recorrida não merece ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial, haja vista que de fato a recorrente não desincumbiu do ônus que lhe incumbia, e não demonstrou a regular abertura da conta bancária que originou a fraude, resultando no ato ilícito que enseja a reparação pelo dano material ocasionado.
Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.”

(id.268400776 – negritei).

À vista disso, resta nítido inconformismo com o resultado do julgamento pelo Colegiado, pois, apesar
do embargante alegara ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Isso porque, reafirmo
que de fato a Pagseguro não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, eis que não demonstrou a regular abertura da conta bancária que originou a fraude, resultando no ato ilícito que enseja a reparação pelo dano material ocasionado.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que devem manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Em relação ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Avançando na resolução da celeuma, Gobato & cia Ltda. aponta a ocorrência de
omissão
no julgado, argumentando que o acórdão deixou de fixar os
honorários advocatícios recursais
, conforme determina o
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
.
O embargante alega que a fixação dos honorários recursais é obrigatória, citando precedentes do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
que reforçam a necessidade de sua estipulação quando há desprovimento do recurso.

In casu,
a sentença de primeiro grau julgou parcialmente os pedidos iniciais e condenou as partes a pagarem as custas e honorários advocatícios na seguinte forma,
verbis
:

“Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, considerando que a autora foi sucumbente com relação aos danos morais, deverá arcar, o requerido com 50% das custas processuais e a requerente com os demais 50% restantes. CONDENO as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, observada a mesma proporção acima, e considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil].”
(id. 262395303).

Em adição, vislumbra-se que o recurso de apelação interposto pela Pagseguro Internet foi desprovido por unanimidade dessa câmara, no entanto sem arbitrar os honorários em fase recursal. (id. 269419758).

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e assegurar a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, §§1º E 11, CPC – MAJORAÇÃO – VÍCIO SANADO – RECURSO ACOLHIDO. Ocorrendo omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.”
(RED n.º 0037128-26.2015.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 25.09.2024).

Ante o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária sucumbencial. Considerando que, na instância de origem, foi estabelecida a sucumbência recíproca, com condenação do recorrente ao pagamento de 50% dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majora-se tal verba em 5% sobre o montante já arbitrado, perfazendo um total de 55%, mantida a proporção fixada na sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de opostos por Gobato & Cia Ltda. para suprir a omissão no v. acórdão e majorar os honorários advocatícios em 5%, exclusivamente em relação à PagSeguro, sem modificar o teor do julgado. Por outro lado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por PagSeguro Internet Ltda.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025